Tribunal: STF
Processo: ARE 1428603
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a Agravo em Execução Penal, afastando a alegação da defesa no sentido de que o tráfico de drogas não é crime hediondo ou equiparado a hediondo (Vol. 6).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLIII, da CF/1988, ao fundamento de que a “Constituição em nenhum momento afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo, mas tão somente afirma que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia” (Vol. 12, fl. 4).



    Aduz que, atualmente, não existe nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal, pois “com a nova redação da Lei nº 13.964, de 2019 (PACOTE ANTICRIME) – fora REVOGADO o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão” (Vol. 12, fl. 2). 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) a fundamentação do recurso é deficiente, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (c) não houve o devido prequestionamento da matéria, de forma que incide o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 25), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fls. 5-6):



    “II.4 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria discutida no presente Recurso Extraordinário possui nítida repercussão geral, estando preenchido o requisito disposto artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 1.035, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. 



    É inegável que as questões debatidas no presente recurso apresentam relevância dos pontos de vista jurídico, econômico, social e político, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, tendo em vista que, no presente caso, o ora Recorrente ESTÁ SENDO OBRIGADO A CUMPRIR PARCELA MAIOR DE SUA PENA PARA ATINGIR O LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, MESMO NÃO CONSTANDO EM NENHUMA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE O TRÁFICO DE DROGAS É UM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, RESTANDO CLARO QUE, SENDO APLICADO O ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA MANEIRA COMO VEM SENDO, ESTÁ CLARAMENTE CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XLIII. 



    Dessa forma, a repercussão do ponto de vista SOCIAL, fica perfeitamente demonstrada diante da natureza do pedido, envolvendo clara ofensa à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, que se vê obrigada a cumprir maior lapso temporal em regime mais gravoso, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.° 347, considerou a situação prisional do Brasil um “estado de coisas inconstitucional”, com “violação massiva de direitos fundamentais” da população prisional, por omissão do poder público. 



    Fica clara ainda a ofensa ao Princípio da Legalidade tendo em vista que, como sabido, ATUALMENTE NÃO HÁ NENHUM DISPOSITIVO NORMATIVO QUE DETERMINE QUE O TRÁFICO DE DROGAS SEJA HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PENAL JÁ QUE HOUVE A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/1990, TRAZIDA PELO "PACOTE ANTICRIME" (LEI N. 13.964/2019), EM 23/01/2020. 



    É preciso consignar a gravidade e a relevância do presente caso, demonstrando, por certo o preenchimento do requisito da Repercussão Geral, uma vez que, TODOS OS CONDENADOS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ESTÃO SENDO OBRIGADOS A CUMPRIR LAPSO MAIOR PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, DE FORMA COPLETAMENTE CONTRÁRIA A PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso. 



    Por tudo isso, após o juízo de admissibilidade, seja dado o devido seguimento ao recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recurso não comportaria êxito. Isto porque, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    “Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    No mesmo sentido, veja-se o HC 215.786, DJe de 24/5/2022, de minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente